Tribunal: TJMT
Processo: 1023042-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023042-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 706.235.341-85 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA ESP. DELITOS DE TÓXICOS DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR E ENCONTRAVA-SE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO NA SENTENÇA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão provisória quando existe a possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando o fato de que o paciente possui condenação anterior pela prática de roubo majorado e, inclusive, encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto quando do cometimento deste fato.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ramasseis de Souza Rodrigues
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Na inicial, o impetrante relata que foi negado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0048070-75.2019.8.11.0042, Código 608633, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do CP, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 642 dias-multa.

O impetrante aponta constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão objurgada não apresenta fundamentação concreta, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, porque insuficiente a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada e que existe um risco de reiteração criminosa por parte do sentenciado.

Assevera que o paciente está recolhido ao cárcere desde a data de 3.11.2019, portanto, há mais de um ano e meio, sem que existam elementos concretos que demonstrem o risco que seu estado de liberdade representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, apresentando-se suficientes e eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.

A liminar foi indeferida pelo então Relator, Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Id. 66851991.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes – Id. 67866986.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 68620986.

Posteriormente, os autos foram a mim redistribuídos, por sorteio, conforme decisão lançada no Id. 70387971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art.61, inciso I, do CP, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 642 dias-multa, conforme sentença constante do Id. 65705471, oportunidade em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos:

“DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia, consoante o termo encartado às fls. 56/57.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, mormente para conter sua reiteração criminosa, já que o mesmo ostenta uma condenação com trânsito em julgado. Inclusive, estava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando praticou este delito.

Ademais disso, frisa-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

A propósito, cito o seguinte julgado (...).

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade (...)”.

Sabe-se que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sobretudo quando permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.

No caso, com bem destacado pela douta sentenciante, a manutenção da prisão provisória é necessária porque existe a possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando o fato de que o paciente possui condenação anterior pela prática de roubo majorado e, inclusive, encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto quando do cometimento deste fato (vide autos, cód. 405113, que tramitou na 5a Vara da Comarca de Cuiabá).

Outrossim, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, sobretudo no caso em apreço, no qual já foi proferida sentença condenatória.

Por derradeiro, demonstrada pela instância de 1o grau, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021